Tribunal: TJDFT
Processo: 0741398-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa. Direito civil. honorários advocatícios CONTRATUAIS PELO ÊXITO. obrigação DE FAZER cumprida. SUPERVENIENTE Resilição unilateral PELO contratante. direito DO CONTRATADO à contraprestação proporcional. Termo inicial dos juros de mora. COISA JULGADA, E NÃO A CITAÇÃO. Honorários contratuais de sucumbência. não observância. desprovida a APELAÇÃO da parte ré, E Parcialmente provida a da parte autora.

I. Caso em exame
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte autora visa à alteração do termo inicial do cômputo dos juros de mora de 1%, para que passe a constar a data do vencimento da dívida, e não a data da citação, além da correção do percentual de honorários sucumbenciais de 10% para 20%, ao passo que a apelação interposta pela parte ré objetiva à improcedência dos pedidos, mediante o reconhecimento da nulidade da cláusula penal sobre a qual se assenta a cobrança.
2. Fatos relevantes. (i) Foram contratados os serviços advocatícios da parte autora em 7 de maio de 2020, até a resilição unilateral do mandato pela contratante (parte ré), em 20 de outubro de 2020. (ii) O objeto da avença consistia, em essência, na confecção de recurso processual (agravo interno) em recurso especial específico, com o intuito de reversão do seu não conhecimento para que o recurso especial fosse julgado e provido. (iii) A verba honorária foi estabelecida sobre o êxito, em valores fixos, com a possibilidade de rescisão do contrato por qualquer das partes diante do estabelecimento de cláusula penal.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão (i) se estaria correta a condenação da contratante (parte ré) ao pagamento de honorários advocatícios contratuais pelo êxito, na estimativa de R$ 500.000,00; (ii) se o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do vencimento da dívida ou a da citação; e (iii) se estaria correto o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
4. No que diz respeito aos honorários advocatícios contratuais/convencionais, estes perfazem a remuneração paga pelo serviço prestado, a qual é pactuada livremente entre o advogado e o seu cliente, os quais podem ser um pagamento prévio pelo trabalho que será executado (pró-labore) e/ou incidir sobre o êxito (ad exitum), representado por um percentual sobre o proveito econômico obtido pelo contratante, ou seja, há uma parceria de resultados.
5. Por seu turno, a cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil com a função de reduzir os riscos do descumprimento contratual ou estipular, previamente, perdas e danos em caso de inadimplemento de um dever assumido.
6. A parte agravada comprovou ter confeccionado e interposto o recurso a que foi contratado (agravo interno perante o STJ), quando teve revogado o mandato “ad judicia” cinco meses após.
7. Não há que se cogitar em cláusula penal em relação à norma contratual que fixa as condições de pagamento (cláusula quarta), a qual expressamente designa os dois tipos de honorários advocatícios contratuais/convencionais, isto é, um pagamento prévio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo trabalho que será executado (pró-labore) e pagamento com valor fixo sobre o êxito (ad exitum), conforme o resultado obtido no julgamento do agravo interno.
8. Nas relações contratuais, os contratantes devem observar o princípio da boa-fé desde as negociações preliminares até a conclusão do contrato (CC, arts. 113 e 422). Ademais, não é lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, ou seja, o apelante não pode fazer algo em tese incorreto e depois alegar tal conduta em proveito próprio.
9. Não adveio inadimplemento contratual da parte autora, tendo em vista que os serviços foram prestados e o exercício intelectual foi o propósito da sua contratação, tanto que o agravo interno alcançou um dos objetivos da avença (provido o recurso especial para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença). Faz jus a parte autora à contraprestação contratual fixada proporcionalmente pelo êxito alcançado. No mais, os recursos supervenientes ao julgamento do agravo interno não ultrapassavam da barreira da admissibilidade, sem qualquer significante alteração da situação processual ora examinada.
10. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC, art. 397). Logo, a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre a dívida líquida e certa a partir da data de seu vencimento, nos termos dos artigos 395 e 397 do Código Civil.
11. Por se tratar de cobrança de dívida instrumentalizada com vencimento e valor certos, não há que se cogitar da constituição do devedor em mora com a citação (ajuizamento da demanda), senão a partir do evento futuro que a tornou certa e determinada, qual seja, o trânsito em julgado do recurso especial em 04.09.2023 (data do vencimento). No ponto, a sentença merece reforma.
12. O Código de Processo Civil firma a regra geral quanto aos parâmetros de fixação da verba honorária decorrente da sucumbência (art. 85), de modo que tais percentuais só podem ser definidos pelo julgador após o trabalho desenvolvido do advogado vitorioso, o que afasta a possibilidade de antecipação do percentual firmado entre os contratantes.
IV. Dispositivo
13. Apelações conhecidas. Desprovida a da parte ré, e parcialmente provida a da parte autora.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 389, 395, 397, 421, 422 e 425; CPC, arts. 82 e ss, 85, §2o; Lei no 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.346.171-PR, Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1414634, Rel. João Egmont, Dje. 26.04.2022; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1733449, Rel. Renato Scussel, Dje. 23.08.2023; TJDFT, acórdão 1622724, Quinta Turma Cível, Rel. Maria Ivatônia, Dje 10.10.2022